Tribunal: TJES
Processo: 5003738-78.2020.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003738-78.2020.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO CARLOS SOUZA
RECORRIDO: LOCALIZA RENT A CAR SA e outros
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. VIOLAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. MULTA CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação de execução de título extrajudicial, ajuizada por ANTONIO CARLOS SOUZA em face de LOCALIZA RENT A CAR S.A. Narra o autor, em síntese, que as partes firmaram contrato de locação, constando como data final do contrato 30/06/2020, contudo, a empresa requerida permaneceu no imóvel até o final do ano de 2020, passando 08 meses da data estipulada. Afirma que ocorreu a renovação automática do contrato, contudo, a requerida se retirou do local de forma repentina, sem notificação prévia ao locador. Aduz que a locatária não efetuou o pagamento da energia elétrica e do IPTU do imóvel, descumprindo os termos contratuais. Requer, portanto, a multa pelo descumprimento contratual, e a restituição pelos valores que quitou a título de energia e IPTU.

A parte requeria opôs embargos à execução (ID. 2309774), em que alegou a ausência de bens penhoráveis; impugnou a assistência judiciária gratuita pleiteada pelo autor. No mérito, sustentou que cumpriu corretamente com as cláusulas contratuais, devolvendo as chaves do imóvel no dia 30/06/2020; que sempre se disponibilizou a pagar o IPTU, sendo que o autor não repassava os valores a serem restituídos. Aduz o excesso de execução e inexistência de débitos pendentes. Requereu, eventualmente, a redução da multa pelo descumprimento contratual.

O autor apresentou impugnação aos embargos (ID. 2309792). Na ocasião, alegou impossibilidade de extinção pela ausência de bens penhoráveis, uma vez que a requerida apresentou seguro garantia. Aduz que a requerida não juntou todos os recibos de pagamento, com a finalidade de induzir o juízo a erro. Que o pagamento da energia e do IPTU estavam a encargo da locatária, e esta não cumpriu com sua obrigação contratual, sendo devida a multa.

Após, foi proferida decisão (ID. 2309800) que rejeitou liminarmente os embargos. Diante disso, o autor iniciou o cumprimento de sentença. Sobreveio decisão deferindo o pedido de bloqueio via BacenJud (ID. 2309806).

Neste ínterim, a requerida opôs embargos de declaração (ID. 2309812), ocasião em que alega a omissão no
decisum,
por não ter considerado a existência de seguro fiança como garantia aos embargos à execução. Os embargos foram rejeitados através da decisão de ID. 2309814.

Posteriormente, foi proferida sentença (ID. 2309825) que resolveu a lide nos seguintes termos:

Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS EMBARGOS À EXECUÇÃO ID 6600980, para RECONHECER a existência de excesso de execução quanto a multa contratual no valor de R$ 7.500 (sete mil e quinhentos reais) e declarar devido o valor de R$ 793,89 (setecentos e noventa e três reais) a título de IPTU e energia elétrica não pagos pela locatária no período em que a mesma se manteve no imóvel locado, via de consequência, TORNO INSUBSISTENTE a penhora de valor R$ 8.335,97 (oito mil, trezentos e trinta e cinco reais e noventa e sete centavos) do montante bloqueado no ID 7090838.

Diante disso, o autor interpôs Recurso Inominado (ID. 2309834). Em suas razões, alegam que o magistrado
a quo
não considerou o descumprimento contratual por parte da requerida, entendendo que a sentença merece reforma para que seja determinado o pagamento da multa pelo descumprimento das cláusulas contratuais, quais sejam, ausência de pagamento de energia e IPTU.

Uma vez interposto o recurso, a requerida apresentou contrarrazões (ID. 2309838), alegando a ausência de impugnação específica à sentença e reiterou os fatos narrados nos embargos à execução.

É o relatório, passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo. Indefiro o pedido de assistência judiciária gratuita, uma vez que ausente a demonstração de condições de hipossuficiência, além do recorrente ter efetuado o pagamento do preparo recursal.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma da r. sentença objurgada.

Acerca do argumento apresentado pelo autor, de que o contrato foi renovado automaticamente, entendo que este não merece prosperar. Isto porque, como bem destacado pelo magistrado
a quo:

Da análise detida dos embargos e documentos juntados aos autos, mesmo com a alegação da exequente de que houve a renovação automática do contrato de locação comercial, uma vez que a locatária, ora executada, excedeu o prazo estipulado para término do contrato de locação (30/06/2020), por dois meses, entendo que, conforme prevê a cláusula 2.1 do contrato (ID 6600989), tenho que claramente estipulado pelas partes que para a eficácia da renovação demandaria um termo aditivo ao contrato, o que não foi feito pelos contratantes.

Dessa maneira, não há que se falar, no presente caso, em qualquer vício e/ou descumprimento contratual a ensejar multa por rescisão sem comunicação prévia, uma vez que, o exequente e executado não cumpriram com a cláusula estabelecida, pois, deixaram de formular aditivo contratual para renovação do contrato objeto da presente demanda
.

Ademais, quanto ao alegado descumprimento dos termos contratuais, no que concerne ao pagamento das contas de energia e IPTU, ouso em discordar do juízo de piso, pois uma vez que reconheceu ser devido o pagamento de tais despesas, por conseguinte, impõe-se o reconhecimento de que a requerida não cumpriu com o pagamento à época da vigência do contrato.

Nota-se, portanto, que houve o descumprimento de normas contratuais, especificamente a cláusula 3.5 do contrato, o que atrai a aplicação da multa por infração contratual prevista na cláusula 6.3 do contrato, no importe de três aluguéis vigentes à época da infração. Assim, considerando-se que o aluguel à época era de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a multa perfaz o valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), a ser corrigido monetariamente desde à época do descumprimento, e juros de mora a partir da citação da requerida.

Desta feita, merece parcial reforma a sentença, tendo em vista que a multa pelo descumprimento contratual é devida.

VOTO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a sentença guerreada, reconhecendo como devida a multa pelo descumprimento contratual no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), a ser corrigida monetariamente desde à época do descumprimento, e juros de mora a partir da citação da requerida. Sem custas e honorários, ante o parcial provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.